Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-20.2021.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESPESAS DE LUZ, GÁS, ÁGUA E ESGOTO. IPTU/TLP. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO LOCATÁRIO. RESSARCIMENTO AO LOCADOR. DESPESAS COM REFORMA. ÔNUS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DESINCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA. VISTORIA FINAL. PRODUÇÃO UNILATERAL. HIGIDEZ COMPROMETIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Prevalece a data de termo de entrega de chaves se a alegação de mora da imobiliária não é demonstrada por prova de prévia comunicação anterior da desocupação do imóvel locado ou de qualquer conduta que evidencie resistência injustificada da imobiliária para o recebimento das chaves.
2. Segundo o artigo 23, inciso VIII, da Lei no 8.425/1991, o locatário é obrigado a pagar, dentre outras, as despesas de consumo de luz, gás, água e esgoto. Já a transferência de titularidade das contas para o nome do locatário não tem o condão de extirpar o interesse do locador na regularização tarifária do imóvel perante as concessionárias do serviço público, certo de que "qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la” (artigo 304, “caput”, do Código Civil).
3. Nos contratos de locação imobiliária, havendo expressa transferência da obrigação pelo pagamento do IPTU/TLP para o locatário, conforme autoriza o artigo 22, inciso VIII, in fine, da Lei no 8.245/1991, o inadimplemento deste com a obrigação contratualmente prevista, gera o dever de ressarcimento do locador na proporção do período de vigência da locação.
4. De acordo com o artigo 371, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova compete ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4.1. Não se desincumbe o locador de seu ônus de provar o direito de compelir as partes inquilina e fiadora a custear supostos reparos no imóvel locado, com base em vistoria de saída de higidez comprometida, já que realizada unilateralmente, ao alvedrio das partes interessadas.
5. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença parcialmente reformada.